Tribunal: STF
Processo: Rcl 41775
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10 E À TESE VINCULAMTE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 760.931 – TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUMUS BONI IURIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Município de Lagoa Santa contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0012383-35.2015.5.03.0144, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). 
    Narra o reclamante ter sido demandado em processo no qual se discute a responsabilização subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas, em ação proposta por Eduardo Luiz de Oliveira.
    Relata que o juízo reclamado declarou sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas em virtude do mero inadimplemento por parte da empresa contratante e, portanto, sem observar o que decidido no Recurso Extraordinário 760.931 (Tema 246 da repercussão geral), no qual vedou-se a responsabilização automática da Administração Pública em situações como a discutida nestes autos, somente cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
    Discorre que interpôs recurso de revista ao qual o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento, “destacando que é do ente público o ônus da prova quanto á efetiva fiscalização”. 
    Sustenta, assim, que a decisão questionada, ao determinar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas deferidas, ainda que implicitamente, negou vigência ao artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, sem que o Órgão Especial respectivo houvesse declarado a inconstitucionalidade do dispositivo de lei, descumprindo, desta forma, a Súmula Vinculante 10.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e, no mérito, postula a procedência da reclamação, “cassando a decisão exorbitante e determinando a medida adequada para observar a jurisdição do Colendo Supremo Tribunal Federal”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.
    No presente caso concreto, sustenta o reclamante a ocorrência de ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 10 e à tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral), que têm o seguinte teor:
    SV 10. “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    TEMA-RG 246. “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
    In casu, o cotejo analítico não exauriente entre a decisão reclamada e o paradigma sumular invocado, revela ter havido aparente afronta aos paradigmas invocados, uma vez que o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária do reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas antes no mero inadimplemento, conforme se observa do seguinte excerto da decisão reclamada, proferida em sede de recurso ordinário: 
    “Sob a ótica ora uniformizada, retoma-se o entendimento que há muito vinha sendo adotado, no sentido de que o tomador, ainda que órgão pertencente à Administração Pública, responde subsidiariamente pelos créditos trabalhistas dos empregados da empresa prestadora, seja em razão da má escolha ou da ausência de fiscalização na execução do contrato, configurando culpa in eligendo e in vigilando, seja, ainda, pela previsão constitucional da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, inciso XXII, § 6º, da CR), como já mencionado anteriormente. 
    No caso em exame, ficou cabalmente comprovado que os reclamados firmaram um convênio através do qual a Santa Casa atendia pacientes encaminhados pelo SUS e que, deste modo, houve uma terceirização das funções pelas quais o Município é responsável. Este o entendimento de pacífica orientação jurisprudencial, consubstanciada nos itens IV, V e VI da Súmula nº 331 do TST, de inteira aplicação à espécie 
    [...]
    A agravar a situação do recorrente está a omissão na fiscalização do cumprimento das obrigações legais da contratada em face dos empregados. No caso específico dos autos, ao contrário do sustentado, nem mesmo por "amostragem", foi anexada prova de qualquer ato fiscalizatório. Não há nenhuma prova de que a recorrente adotou medidas no intuito de fazer valer a fiel execução do contrato, inclusive para resguardar os direitos trabalhistas, não demonstrando, por qualquer meio, o cumprimento da necessária fiscalização.” (Grifei)
    Dessa forma, entendo, neste juízo provisório, que o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que afasta a responsabilização automática da Administração Pública por encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). Neste sentido: Rcl 31.631-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; e Rcl 22.384-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21/06/2018).
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no inciso II do artigo 989 do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0012383-35.2015.5.03.0144, exclusivamente no que respeita à responsabilidade subsidiária do ora reclamante, até o julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações (artigo 989, inciso I, do CPC) e comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada.
    Cite-se a parte beneficiária do decisum impugnado para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC). 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por cuidar-se de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente